Tribunal: TJMT
Processo: 0017425-62.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0017425-62.2018.8.11.0055
Recorrentes: Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon
Recorrido: Banco da Amazônia S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116866470):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – NECESSIDADE DE REUNIÃO DE AÇÕES (CONEXÃO, CONTINÊNCA E PREJUDICIALIDADE) – NÃO CABIMENTO – CAUSAS COM PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS – CAUSA SUPERVENIENTE VERIFICADA – OUTRO JUÍZO RECONHECEU A COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO QUE SE PRETENDE A REUNIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE DIREITO – ALONGAMENTO DA DÍVIDA –- NATUREZA DO CRÉDITO CONCEDIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM A NATUREZA RURAL DO FINANCIAMENTO, CONCEDIDO MEDIANTE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O CAPITAL EMPRESTADO E A ATIVIDADE RURAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL (ART. 227 DO CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O direito ao alongamento de dívida, consoante previsão do artigo 14 da Lei no. 4.829/65, do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a existência contratação de crédito rural, o que não ocorreu na hipótese, pois, além de ter sido celebrado Cédula de Crédito Bancário, não há qualquer elemento que denote a natureza rural do financiamento, eis que ausente vinculação entre o capital emprestado e a atividade rural, ou qualquer outro indicativo a respeito”. (N.U 0017425-62.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon, mantendo, assim, a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, opostos contra Banco da Amazônia S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados e os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 355, I e 370, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o julgamento antecipado não permitiu que fossem feitas tais provas, justamente da matéria de fato, provas que, se permitidas fossem, seriam facilmente comprovadas pelos Recorrentes”.
Recurso tempestivo (id 120452973) e preparado (id 120194456).
Contrarrazões no id 121178480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 355, I e 370, do CPC, amparada na assertiva de que “o julgamento antecipado não permitiu que fossem feitas tais provas, justamente da matéria de fato, provas que, se permitidas fossem, seriam facilmente comprovadas pelos Recorrentes”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Por fim, também não há falar em cerceamento de defesa, pois, a questão que pretende debater: direito à prorrogação da dívida, é matéria exclusivamente de direito.
No caso, se mostra inócua a pretensão de produção de provas.
Isso porque, a cédula de crédito bancário emitida não condiciona a aplicação dos valores concedidos exclusivamente na atividade rural desempenhada, ou seja, os apelantes tinham total liberdade para escolher a destinação dos recursos.
E não é só. O regramento especial conferido às cédulas rurais, se deve não só em razão da função social em si, mas, também da origem dos recursos, que são provenientes de recursos obrigatórios (decorrentes da exigibilidade de depósito à vista); do Tesouro Nacional; subvencionados pela União, sob a forma de equalização de encargos (diferença de encargos financeiros entre os custos de captação da instituição financeira e os praticados nas operações de financiamento rural, pagos pelo Tesouro Nacional); oriundos da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios, (dados encontrados no mesmo sítio do Banco Central do Brasil), diferentemente da Cédula de Crédito Bancário.
Assim, o fato de os apelantes serem produtores rurais, não indica que a destinação do empréstimo fosse com intuito de cédula rural”. (id 116866470 - Pág. 11/12)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a desnecessidade de produção de prova, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção de outras provas além daquelas que já constavam nos autos. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
(...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1166815/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça